Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO PRESENTE.
1. Segundo o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Diante da aparente irregularidade no procedimento de notificação quanto ao cancelamento do plano de saúde, mostra-se presente a probabilidade do direito.
3. Por outro lado, a constatação de que a dependente se encontrava em gravidez de risco à época do ajuizamento da ação denota o perigo de dano, se não restabelecida a cobertura do plano.
4. Estando alegadamente cumprida a decisão, a incursão no tópico relativo ao valor fixado a título de multa cominatória revela-se desnecessária.
5. Agravo de instrumento não provido.